Tribunal: TJSP
Processo: 1013127-56.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito, em razão de cancelamento de contrato de plano de saúde empresarial. Insurgência quanto à legalidade da cobrança das mensalidades no período de notificação prévia de 60 dias para o respectivo cancelamento (parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa 195/09 da ANS). Dispositivo normativo declarado nulo em decisão proferida pelo Egrégio TRF

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito, em razão de cancelamento de contrato de plano de saúde empresarial. Insurgência quanto à legalidade da cobrança das mensalidades no período de notificação prévia de 60 dias para o respectivo cancelamento (parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa 195/09 da ANS). Dispositivo normativo declarado nulo em decisão proferida pelo Egrégio TRF da 2a Região na ação coletiva proc. n. 0136265-83.2013.4.02.5101. Disposição abusiva, à luz da legislação consumerista. Impossibilidade de cobrança das mensalidades após a solicitação de cancelamento do contrato. Inexigibilidade do débito reconhecida. De rigor a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.